Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA O SEGUNDO APELANTE. CONDUTA SOCIAL. DECOTADA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O primeiro recorrente foi condenado a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, enquanto o segundo recorrente foi condenado a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, ambos em regime fechado.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) O afastamento da valoração negativa da culpabilidade dos réus, sob o argumento de que o concurso de agentes, por si só, não é fundamento idôneo para sua negativação;
(iii) O afastamento da valoração negativa da conduta social do segundo apelante, por caracterização de bis in idem, já que o mesmo fundamento foi utilizado para afastar o benefício do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006);
(iv) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pleiteada por ambos os apelantes; e
(v) A aplicação do regime inicial semiaberto, considerando as condições pessoais favoráveis do segundo apelante.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e diálogos recuperados de dispositivos eletrônicos, os quais evidenciam o envolvimento direto e consciente de ambos os réus na empreitada criminosa. Os depoimentos dos agentes policiais, corroborados por outras provas, possuem presunção de veracidade e legitimidade.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois o concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta, ultrapassando o nível de censurabilidade inerente ao tipo penal, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e dessa Corte de Justiça.
5. Quanto à conduta social, constatou-se bis in idem na fundamentação utilizada pelo juízo de origem, que negativou a conduta social por habitualidade criminosa e utilizou o mesmo fundamento para afastar o tráfico privilegiado.
6. A aplicação do regime inicial semiaberto é inviável, considerando a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de droga apreendida (33,550 kg de maconha).
IV. Dispositivo
4. Recurso de Adriano não provido e recurso de Giovane parcialmente provido.